Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos, etc. Ao apreciar o recurso, foi proferido despacho Id 63968297, nos seguintes termos: “não consta da peça recursal fundamentação hábil da qual se extraiam os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inerentes à concessão da medida liminar, tampouco pedido objetivo e expresso nesse sentido, uma vez que o pleito mais se relaciona com o mérito do recurso, visando à reforma da decisão agravada. Ainda que assim não fosse, não vislumbro a urgência necessária à análise de liminar, uma vez que o bloqueio impugnado ocorreu no início de junho do corrente ano, carecendo, portanto, do pressuposto da atualidade”. O Agravante peticiona ao 64740724, argumentando que a peça recursal estava intitulada como “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO, todavia, o pedido não foi apreciado. Afirma que a medida é necessária e urgente para obstar o levantamento dos valores bloqueados antes do julgamento definitivo do presente agravo, o que poderá acarretar prejuízos irreparáveis. Requer a concessão de efeito suspensivo. É a síntese do necessário. Oportuno salientar que não basta intitular o recurso com efeito suspensivo se as razões recursais nada mencionam nesse sentido e ao final o Recorrente não formula nenhum pedido a esse respeito. Por outro lado, observa-se através de consulta aos autos de origem que diante do requerimento do Exequente para transferência em seu favor dos valores bloqueados, consignou o i. Magistrado que aguardaria o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (id 215208005) Sendo assim, não há, de qualquer modo, que se falar em risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. I. Brasília, 24 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator